Tribunal: TJSP
Processo: 0000956-82.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
PRELIMINAR. Alegada nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da individualização das penas. Questão que se confunde com o mérito.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
PRELIMINAR. Alegada nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da individualização das penas. Questão que se confunde com o mérito.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida desclassificação.
DOSIMETRIA. Alijamento do acréscimo operado nas bases, Penas diminuídas. Inaplicabilidade das benesses do art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.